Tribunal: TJMT
Processo: 1020584-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020584-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO COZER - CPF: 795.657.431-53 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA VANZ COZER - CPF: 966.411.501-00 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (PROCURADOR), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Isso porque as supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Ressalte-se que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Lado outro, sobre a possibilidade de oferecer como caução o próprio imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Rural, embora se possa atribuir razão aos agravantes, é certo que pendem sobre o imóvel ofertado outras três hipotecas, o que justifica a não a aceitação do referido bem como garantia do juízo.

Nesse diapasão, demonstrado que não há garantia suficiente à execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JEFERSON RODRIGO COZER e MARCIA CRISTINA VANZ COZER em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos Embargos à Execução no 1000501-83.2022.8.11.0033, ajuizada em desfavor de MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, a parte agravante alega que não se faz necessário a garantia do juízo, mas da execução, o que resta sim, garantido pela hipoteca do imóvel.

Anota que houve prejuízos na produção do milho, causados por fatos adversos da vontade dos Agravantes, e de que eventual penhora de bens agravará, ainda mais, a situação financeira delicada já vivenciada pelos produtores agrícolas.

Assevera que a probabilidade do direito se encontra na evidência de utilização dos recursos financeiros para emprego na produção rural, haja vista que parte do produto agrícola é uma das garantias do contrato.

Nesses termos pede, liminarmente et inaudita altera parte, seja conferido efeito suspensivo para fins de guindar o r. interlocutório vergastado, evitando, com isso, os graves e irreparáveis prejuízos que poderão causar à parte agravante, acaso a reforma do decisum só ocorra quando do julgamento dessa quadra recursal.

No mérito, pugna seja provido o agravo, para fins de reformar in totum a r. decisão agravada, com isso conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 147518654).

Contraminuta da parte agravada (ID 150434161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA em face de JEFERSON RODRIGO COZER e MARCIA CRISTINA VANZ COZER, aduzindo que, por meio da Cédula de Produtor Rural no. 003876/2016-20, firmada em 26/12/2016, tornou-se credora dos executados da quantia de 17.556 (dezessete mil, quinhentas e cinquenta e seis) sacas de milho de 60 kg cada, com vencimento para entrega do produto até o dia 25/07/2017.

Os emitentes deram à credora, em penhor rural de primeiro grau, o produto objeto da Cédula, bem como hipoteca de quarto grau sobre o imóvel rural de matrícula no. 256, do CRI de São José do Rio Claro/MT.

Ressalta que, chegada a data do vencimento, o devedor não liquidou a totalidade da CPR, restando um saldo devedor de 12.045 (doze mil e quarenta e cinco) sacas de milho de 60 kg cada.

Requereu a citação dos Executados para efetuar a entrega de 12.653 (doze mil e seiscentos e cinquenta e três) sacas de milho de 60 kg cada, já acrescido da multa de 2% (dois por cento).

Citada, a parte Executada deixou decorrer o prazo legal, sem que houvesse, até 03/06/2020, qualquer manifestação.

Atendendo ao pedido do Exequente, a Magistrada a quo determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de 12.653 (doze mil, seiscentas e cinquenta e três) sacas de milho em grãos que estejam depositadas em nome dos Executados em qualquer armazém de recebimento de grãos localizados nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Maringá/MT, a ser depositado em favor do exequente ou pessoa que ele indicar no prazo de 05 (cinco) dias.

A busca e apreensão restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça.

A parte Exequente requereu a conversão da Ação de Execução de Entrega de Coisa para Execução por Quantia Certa, prosseguindo-se no novo rito processual com valor atualizado até 10/05/2021, em R$ 387.192,55, com fixação de 10% de honorários de sucumbência.

Por fim, requereu fosse deferida a penhora e avaliação imóvel rural matrícula n 256 do CRI de São José do Rio Claro - MT, com área total de 4,8 has (quatro hectares e oito ares), localizado no município de Nova Maringá – MT, imóvel sobre o qual a Exequente possui garantia hipotecária devidamente registrada.

Deferido o pedido, o juiz singular determinou a citação do devedor, nos termos do art. 829, do CPC, para que faça o pagamento do principal monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em penhora coercitiva.

Citada, a parte Executada deixou decorrer o prazo legal, sem que houvesse, até 13/10/2022, qualquer manifestação.

A parte Exequente requereu fosse deferida a penhora e avaliação do imóvel rural matrícula no 256 do CRI de São José do Rio Claro, imóvel este sobre o qual a Exequente possui garantia hipotecária registrada, o que foi deferido pelo Juízo.

A parte Executada apresentou Embargos à Execução alegando, em suma, a inépcia da exordial, ao argumento de que não foi comprovada a evolução do saldo em execução através de planilha; ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos de crédito. No mérito, alegam, em síntese, excesso de execução.

Postulam, por fim, a suspensão do feito executivo, sob a arguição de que a execução deve ser extinta sem resolução do mérito, aduzindo não ser exigível o valor executado em razão das diversas nulidades no título executado e que a execução encontra-se garantida por hipoteca.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso recebeu os Embargos à Execução para discussão, porém, deixou de atribuir efeito suspensivo por inexistir a presença cumulativa dos requisitos necessários para a suspensão do feito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a agravante a ausência dos requisitos de executividade do título, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Isso porque as supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Ressalte-se que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Lado outro, sobre a possibilidade de oferecer como caução o próprio imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Rural, embora se possa atribuir razão aos agravantes, é certo que pendem sobre o imóvel ofertado outras três hipotecas, o que justifica a não a aceitação do referido bem como garantia do juízo.

Nesse diapasão, demonstrado que não há garantia suficiente à execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

A propósito, p
recedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” ( REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Além disso, a recorrente fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023